Tribunal: TJDFT
Processo: 0741748-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 792 DO STF. DISTINÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. O STF, ao julgar a ADI 5.706/RN, definiu que o teto da requisição de pequeno valor é matéria de iniciativa legislativa concorrente entre o Executivo e Legislativo.
3. Em decorrência do referido entendimento, a Suprema Corte, no julgamento do RE 1.494.414/DF, afirmou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618, de 8 de junho de 2020.
4. Embora o STF tenha definido que a lei disciplinadora da submissão do crédito ao sistema de execução via precatório tem natureza material e processual, e é inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda (Tema 792), o referido entendimento incide apenas na hipótese em que o limite da RPV é diminuído em homenagem ao princípio da segurança jurídica.
5. A Lei distrital 6.618/2020 aumentou o teto da requisição de pequeno valor e, portanto, deve ser aplicada imediatamente.
6. Embargos de Declaração providos, com efeitos infringentes. Decisão unânime.